Tribunal: STF
Processo: HC 80463
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-15
Data de publicação: 2001-08-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS. ILEGITIMIDADE PARA OFICIAR PERANTE OS TRIBUNAIS
SUPERIORES (LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93, ARTIGOS 37, I, 66, § 1º e
149). PRINCÍPIOS DA UNIDADE E INDIVISIBILIDADE (CF, ARTIGO 127, § 1º).
1.      O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é
parte legítima para interpor recursos perante o Tribunal de Justiça,
inclusive o especial e o extraordinário, bem como agravar das
decisões que lhes negarem seguimento. Contudo, somente o Ministério
Público Federal tem legitimidade para oficiar nos Tribunais
Superiores e, conseqüentemente, interpor recursos de suas decisões,
sobretudo diante dos princípios da unidade e indivisibilidade
previstos no artigo 127, § 1º, da Constituição Federal.
Precedente.
2.      A atuação do Parquet local se exaure quando interpõe
agravo de instrumento da decisão que nega seguimento a recurso
especial.
3.      Habeas-corpus deferido.